Tribunal: STJ
Processo: 0011634-83.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974170 - SE (2025/0235586-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIANO ALVES FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA SILVA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE042319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVAS
ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
2. O agravante sustenta nulidade da condenação em revisão criminal, por alegada ilicitude das
provas obtidas em busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima, além de reiterar
dissídio jurisprudencial não examinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais
foi ilegal, diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) saber se as provas derivadas da
busca podem ser consideradas lícitas; e (iii) se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado para fins de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria
fático-probatória, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
5. A busca pessoal e veicular encontra amparo nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, quando há
fundada suspeita, a qual se configurou no caso concreto, diante de denúncia anônima
especificada, confirmada por diligência policial, resultando na apreensão de 62 tabletes de
cocaína e crack.
6. Não há ilicitude na prova obtida, pois a denúncia anônima indicou o veículo e o condutor,
confirmados antes da abordagem, circunstâncias que legitimam a intervenção policial.
7. O agravante não indicou os dispositivos legais cuja interpretação seria objeto de divergência
jurisprudencial, o que configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula
284/STF.
Documento eletrônico VDA51300300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: a64fa6f6-787a-4446-a411-400170e711f9

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, limitando-se às hipóteses do
art. 621 do CPP.
2. A busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima especificada e confirmada por
diligência policial configura fundada suspeita e não gera ilicitude da prova.
3. O dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto da divergência, sob
pena de incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 985.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, j.
, DJEN
; STJ, AgRg no HC n. 904.012/MG, Rel.
09/04/2025
28/04/2025
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
, DJEN
; STJ, AgRg no HC n.
14/04/2025
24/04/2025
949.229/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
, DJEN
; STJ,
26/03/2025
08/04/2025
AgRg no AREsp n. 2.775.475/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
, DJEN
; STF, Súmula 284.
18/03/2025
26/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: a64fa6f6-787a-4446-a411-400170e711f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974170 - SE (2025/0235586-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIANO ALVES FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA SILVA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE042319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVAS
ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
2. O agravante sustenta nulidade da condenação em revisão criminal, por alegada ilicitude das
provas obtidas em busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima, além de reiterar
dissídio jurisprudencial não examinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais
foi ilegal, diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) saber se as provas derivadas da
busca podem ser consideradas lícitas; e (iii) se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado para fins de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria
fático-probatória, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

5. A busca pessoal e veicular encontra amparo nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, quando há
fundada suspeita, a qual se configurou no caso concreto, diante de denúncia anônima
especificada, confirmada por diligência policial, resultando na apreensão de 62 tabletes de
cocaína e crack.
6. Não há ilicitude na prova obtida, pois a denúncia anônima indicou o veículo e o condutor,
confirmados antes da abordagem, circunstâncias que legitimam a intervenção policial.
7. O agravante não indicou os dispositivos legais cuja interpretação seria objeto de divergência
jurisprudencial, o que configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula
284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, limitando-se às hipóteses do
art. 621 do CPP.
2. A busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima especificada e confirmada por
diligência policial configura fundada suspeita e não gera ilicitude da prova.
3. O dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto da divergência, sob
pena de incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 985.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, j.
, DJEN
; STJ, AgRg no HC n. 904.012/MG, Rel.
09/04/2025
28/04/2025
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
, DJEN
; STJ, AgRg no HC n.
14/04/2025
24/04/2025
949.229/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
, DJEN
; STJ,
26/03/2025
08/04/2025
AgRg no AREsp n. 2.775.475/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
, DJEN
; STF, Súmula 284.
18/03/2025
26/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIANO ALVES FERNANDES
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 2.775-2.780).
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

A parte agravante alega, em síntese, que a sentença condenatória contrariou texto de
lei e a evidência dos autos, cabendo a revisão criminal. Afirma que demonstrou o dissídio
jurisprudencial. Reitera que a condenação foi baseada em provas ilícitas, derivadas de
procedimentos de abordagem veicular e pessoal eivada de irregularidades.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, cabe ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
"A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas,
sem os pressupostos do art. 621 do CPP" (AgRg no HC n. 985.708/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/4/2025
28/4/2025 .
Cito, por oportuno, o seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS.
REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegação de insuficiência probatória, verifica-se, no contexto fático
delineado pela Corte de origem, a existência de elementos que apontam para a autoria
delitiva do paciente, incluindo os depoimentos dos demais envolvidos na ação, os
quais indicam que ele foi o mentor do crime. Em contrapartida, o corréu Manoel
contratou os corréus Caio, Kreyson, Moacir e Willian para a prática da conduta.
Destaca-se, ainda, que o paciente possuía dívida com a vítima e, conforme relatos de
testemunhas, teria solicitado aos autores do roubo a subtração dos documentos que
comprovassem tal dívida. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora
apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente
com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de
cognição sumária.
2. O acolhimento da revisão criminal tem caráter excepcional, sendo admitido apenas
quando patente que a condenação é contrária à evidência dos autos ou se a inocência
pela prova nova fique demonstrada de forma flagrante, estreme de dúvidas,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.
3. A fundamentação baseada apenas na insuficiência probatória não autoriza o
Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, no âmbito de revisão criminal, pois
essa situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, I e III, do
Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental improvido."
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

(AgRg no HC n. 904.012/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
14/4/2025
24/4/2025
Na hipótese dos autos, o Tribunal
julgou improcedente o pedido revisional,
a quo
mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 2.563-, grifou-se):
"Como se sabe, para que a condenação seja considerada nula com base no inciso I, do
Art. 621, do CPP, tem vez quando o julgamento violar disposição expressa em lei ou
se foi proferido em descompasso com as provas existentes nos autos, o que se
distingue da mera fragilidade probatória, que, por sua vez, não constitui fundamento
legal para a propositura de revisão criminal.
[...]
No caso em tela, o autor sustenta que a necessidade de revisão da condenação reside
na nulidade da prisão em flagrante, posto que decorrente de busca pessoal e veicular
sem justa causa, uma vez que fundada em denúncia anônima.
[...]
Extrai-se dos autos que os policiais federais realizaram a abordagem ao veículo do
aqui autor após receberem denúncia anônima que informava sobre transporte de
drogas para o Estado de Sergipe em um automóvel tipo caminhão e com condutor
denominado Marciano ; que montada a vigilância, foi abordado veículo com as
características indicadas, sendo confirmando o nome do condutor e, após a revista no
veículo, localizaram o entorpecente.
[...]
Assim, in casu, as provas dos autos denotam que policiais procederam a abordagem
após fundada suspeita da prática de tráfico de entorpecentes (denúncia anônima que
explicitava o veículo e o nome do condutor), constatando a veracidade das
informações quanto ao nome do condutor e o veículo, bem como encontrando
durante a busca 62 (sessenta e dois) tabletes contendo cocaína/crack (auto de
apreensão fl. 61), não havendo como reconhecer a ilicitude da prova e, menos ainda,
.
a nulidade da sentença condenatória
Como se vê, ao contrário do que alega o autor, a atuação da polícia decorre de justa
que legitimou a busca veicular, pois fundada suspeita decorrente do fato de os
causa
agentes terem recebido denúncia com informações exatas acerca do veículo e do
nome do condutor"
Na revisão criminal, aduz a defesa ofensa aos artigos 157, §1o e 648, I, ambos do
Código de Processo Penal, quanto à busca pessoal e veicular. Assevera, que as provas dela
advindas seriam ilícitas.
Como se sabe, “nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de
mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/03/2019
04/04/2019
No caso, segundo se depreende dos autos, os policiais receberam uma denúncia
anônima especificando a prática de tráfico de drogas pelo acusado com destino ao Estado de
Sergipe, com descrições do veículo em que se encontrava o indivíduo suspeito, nominalmente
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

identificado. Ao chegarem ao local, constataram a veracidade das informações quanto ao nome
do condutor e as características do veículo, assim procederam à busca que resultou na apreensão
de 62 (sessenta e dois) tabletes contendo cocaína e crack.
Tais circunstâncias, assim, justificaram a busca pessoal e veicular, havendo fundadas
razões para a abordagem policial.
A propósito:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS IMPETRADO CONTRA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE
CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e
veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2o, e 244, ambos do
Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos, ou papéis que constituam
corpo de delito. Restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de
contexto prévio de fundadas razões a qual culminou na apreensão de entorpecentes,
não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada
pelas circunstâncias do caso concreto.
No caso dos autos, a Corte de origem destacou que, após denúncia anônima
de morador noticiando o tráfico praticado na região, conhecida como
especificada
ponto de tráfico de droga, indicando, inclusive as vestimentas dos agentes, os
policiais foram até o local, tendo o agravante, ao avistar a polícia, empreendido fuga.
Sublinhou-se, ainda, que, na ocasião, o agente dispensou uma sacola com 18
"epperndorfs" de cocaína e certa quantia, em dinheiro.
2. A condenação por tráfico de drogas está devidamente fundamentada nas instâncias
ordinárias, com base nas provas de autoria e materialidade, sendo inviável, na via do
habeas corpus, a reanálise do conjunto fático-probatório para fins de desclassificação
do delito.
3. Pelo mesmo fundamento - inviabilidade em sede de habeas corpus de incursão
aprofundada em matéria fática -, vedada a modificaçao do aresto combatido que
negou a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na medida em que escorado
nas circunstâncias do fato delituoso, os quais evidenciaram que o réu estava se
dedicando ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 949.229/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
26/3/2025
8/4/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, no qual a parte agravante pleiteava a nulidade da busca pessoal
realizada por suposta ausência de fundada suspeita e a readequação da dosimetria da
pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pelos policiais
militares foi ilegal, diante da alegada ausência de fundada suspeita, (ii) se a
dosimetria da pena deve ser readequada, considerando a situação da arma apreendida.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima

especificada, a qual detalhava características do acusado, com elementos indiciários

confirmados antes da abordagem. Tal procedimento configura exercício regular da
atividade estatal, inexistindo ilegalidade na ação policial.
4. A tese de desproporcionalidade da pena corporal não foi apresentada nas razões do
recurso especial, constituindo inovação recursal, cujo conhecimento é incabível em
sede de agravo regimental diante do óbice da preclusão.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima
especificada e confirmada por diligências policiais é válida e não configura
ilegalidade. 2. Inovações recursais não são admitidas em sede de agravo regimental
devido à preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no REsp n.
19/04/2022
25/04/2022
2.096.453/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
."
18/02/2025
25/02/2025
(AgRg no AREsp n. 2.775.475/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
, com destaque.)
26/3/2025
Sobre o dissídio jurisprudencial, o recorrente não apontou quais seriam os
dispositivos legais de interpretação controvertida nos Tribunais, o que configura deficiência na
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Afinal, para os recursos
interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da CR/1988, é necessário que a parte
recorrente indique qual foi o texto legal objeto do dissídio pretoriano, o que não ocorreu no
presente caso. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DE
MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCABIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPÉRIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O apontamento de dissídio jurisprudencial sem indicação do dispositivo
porventura violado conduz à deficiência de fundamentação e à aplicação do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1714857/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/11/2020
27/11/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: bbd3293c-64b4-4950-a395-3fe5659ca7c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235586-1
AREsp 2.974.170 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00116348320248250000 00306056520148250001 00651818420148250001
116348320248250000 201420400074 201420401432 201420491244
202400142388 202500102108 306056520148250001 651818420148250001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIANO ALVES FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA SILVA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE042319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIANO ALVES FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA SILVA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE042319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055518812905<0902@
2025/0235586-1 - AREsp 2974170 Petição : 2025/0088708-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:30
Código de Controle do Documento: 6FA48D51-E16B-4105-8459-D7307878B45B